Tribunal: TJSP
Processo: 0006174-70.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006174-70.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
MARCOS ADAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0006174-70.2017.8.26.0635
12a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
2a CÂMARA CRIMINAL
APELANTE: CLAUDIO MARCOS ADÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

VOTO No 1009
CLAUDIO
MARCOS
ADÃO
foi
processado e condenado como incurso no artigo 155 “caput”, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de nove meses e dez dias
de reclusão e pagamento de sete diárias mínimas, em regime inicial aberto,
nos termos da r. sentença de fls. 169/172, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, ante ao princípio da insignificância e atipicidade da
conduta, por se tratar de crime impossível; subsidiariamente, aplicação do
redutor máximo da tentativa (fls. 180/186).

Contrarrazões de fls. 190/199.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 220/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
3

É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação da apelante.

Segundo consta, no dia 07 de julho de
2.017, por volta de 13h, à rua Fernão Dias, 579, Pinheiros, São Paulo,
CLAUDIO MARCOS ADÃO, tentou subtrair, para si, os alimentos, lâmpada,
doze desodorantes, sabonete e quatro produtos de limpeza, avaliados em R$
216,90, pertencentes ao Supermercado Padrão, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, de
avaliação de fls. 15/16 e de entrega de fls. 17/18.
Confesso no flagrante (fls. 07), resolveu
por bem negar a increpação contida na r. denúncia em Juízo, fls. 169/172,
afirmando que adentrou ao mercado para ver os preços, pois iria comprar algo
para sua filha.
Na época dos fatos fazia um curso de
padaria artesanal no centro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
4
Na saída do estabelecimento, foi
abordado e lhe pediram a ficha, porque havia deixado sua sacola no guarda
volumes; a pegaram e disseram que ele havia subtraído alguns pertences e
colocados no interior daquela.
Não conhecia o representante da vítima,
tampouco os policiais.
Por fim, aduziu que não teve qualquer
chance de se defender.
Tais considerações não afastam o
reproche penal.
Isto porque o representante da vítima,
Mario, tanto em Juízo, bem como em solo policial às fls. 06, esclareceu que
trabalhava no local como segurança, quando em dado momento presenciou o
apelante, reconhecido em audiência, colocando os produtos na cintura e na
sacola.
Saiu da loja e ficou acompanhando suas
ações.
Cláudio passou pela linha dos caixas e
não efetuou o pagamento, de modo que chamou os policiais que estavam ali
perto e o abordaram já fora da loja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
5
Em
poder
dele,
encontraram
os
produtos, bem como confessou o furto informalmente.
O policial militar Murilo, em Juízo, às
fls. 169/172, deu conta que estava em patrulhamento de rotina, quando foi
solicitado pelo segurança do estabelecimento vítima, o qual avisou que o
apelado, reconhecido em audiência, havia saído do mercado com os produtos
sem realizar o pagamento.
O segurança apontou para Cláudio, que
foi abordado em poder dos produtos subtraídos e confessou informalmente a
autoria do delito.
Nesse contexto probatório, mediante
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes dos
autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
6
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Cumpre destacar que a vítima prestou
depoimentos uniformes tanto na fase policial, bem como em Juízo, de modo
que não foi comprovado nos autos qualquer interesse em prejudicar pessoa
desconhecida.
Em desfavor do apelante ainda, o
depoimento do policial militar, que o prendeu em flagrante, com o produto do
furto, sem olvido da confissão informal.
Incabível reconhecer a atipicidade da
conduta pela insignificância ante a somatória dos valores dos bens subtraídos
(R$ 216,90), pois, no delito em tela, não pode ser considerado ínfimo tendo
base o salário mínimo vigente, até porque devem ser respeitados os
parâmetros estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal para o
reconhecimento do princípio aventado, sem embargo dos maus antecedentes
do recorrente (fls. 101/116), inclusive no tocante a crime de furto.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
7
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10%
(DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em
hipóteses desprovidas de significação social, razão
pela qual os princípios da insignificância e da
intervenção mínima surgem para atuar como
instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem
restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer
cidadão poderia se valer de tal princípio para
justificar
a
prática
de
pequenos
ilícitos,
incentivando, por certo, condutas que atentem
contra a ordem social.
2. Assim, o princípio da insignificância deve ser
analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou
afastar a própria tipicidade penal, observando-se a
presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
8
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC
98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do
princípio da insignificância quando o montante do
valor da res furtiva superar o percentual de 10% do
salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. No
presente caso, a quantia subtraída (R$ 232,00),
aliada ao furto de um telefone celular, ultrapassou
10% do salário mínimo vigente à época da prática
delitiva (2013 - R$ 678,00), não podendo ser
considerado irrisório, razão pela qual, ao contrário
do decidido pela Corte de origem, não se pode
aplicar o princípio da insignificância ou da
bagatela.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1722299/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).
Desta forma, configurada a tipicidade
material da conduta.
A alegação de crime impossível não
merece prosperar, eis que é pacífico o entendimento jurisprudencial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
9
sentido de que a existência de sistema de segurança ou de vigilância pessoal e
eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no
interior de estabelecimento comercial, a teor da Súmula 567 do E. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
FURTO.
MONITORAMENTO POR FUNCIONÁRIO DO
ESTABELECIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os fatos delineados pelas instâncias ordinárias
demonstram que a agravante foi surpreendida na
saída do estabelecimento comercial, pois um cliente
comunicou
a
prática
criminosa
a um dos
funcionários da loja, não havendo que falar em
absoluta
ineficácia
do
meio
ou
absoluta
impropriedade do objeto, de modo a reconhecer a
ocorrência do crime impossível.
2. Ademais, verifica-se que a agravante obteve a
posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo, caracterizando, conforme jurisprudência
desta Corte, a consumação do delito, ante a teoria
do apprehensio.
3. Ressalta-se que "No julgamento do REsp
n.1.385.621/MG (representativo da controvérsia),
consolidou-se orientação de que os sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
10
vigilância eletrônica ou de monitoramento por
fiscais do próprio estabelecimento comercial não
impedem
de
forma
completamente
eficaz
a
ocorrência de furto no seu interior. Assim, não há
falar em crime impossível tão somente por sua
presença
ou
acionamento"
(AgRg
no
REsp
1540541/RJ, Rel. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe
15/9/2015).
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp 1830937/RS, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019).
Ademais, é lícito ao estabelecimento
comercial envidar esforços de vigilância no sentido de minorar o prejuízo
decorrente de condutas como a vertente, o que afasta a tese de crime
impossível por ineficácia absoluta do meio.
Na verdade, o apelante elegeu um dos
meios mais comezinhos para a prática do delito, de modo que não há margem
para a alegada ineficácia.
Desse modo, a condenação do apelante
pela imputação descrita na r. denúncia era medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006174-70.2017.8.26.0635 -Voto no 1009
11
A reprimenda não comporta reparo.
Dadas
as
circunstâncias
judiciais
negativas do artigo 59 do Código Penal, corretamente majorada da sexta parte
a pena base, eis que o apelante ostenta maus antecedentes, com ao menos
duas condenações que já alcançaram o quinquênio depurador, inclusive no
crime de furto.
Mantida a redução da terça parte, dada
a tentativa e extensão do “iter criminis”, com apossamento da “res” e
apreensão fora do estabelecimento comercial, totalizado o cumprimento da
pena final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar o "quantum"
e face as condições socioeconômicas do apelante, de nove meses e dez dias
de reclusão e pagamento de sete diárias mínimas.
Bem como mantido o regime aberto e,
mediante circunstâncias judiciais negativas, incabível a substituição da pena
restritiva de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44,
inciso III e a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso I,
ambos do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR